Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-58.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-58.2018.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA BORDUNA LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA DE MAGALHAES MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. LEI Nº 13.340/2016. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora reitere os fundamentos de mérito apresentados nos embargos monitórios, o recurso demonstra suficientemente o inconformismo e permite a exata compreensão da controvérsia, atendendo aos requisitos do artigo 1.010, II e III, do CPC.

2. A sentença que, de forma concisa, resolve a controvérsia ao indicar os fundamentos essenciais de sua conclusão, não é nula por ausência de fundamentação.

3. A cédula de crédito rural, acompanhada dos respectivos aditivos e da planilha de evolução do débito, constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.

4. Opera-se a preclusão quanto à alegação de excesso de cobrança quando o réu, em embargos à monitória, não apresenta o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exigência do artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a inovação em sede recursal.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000768-58.2018.8.05.0027, da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em que figura como Apelante
AGROPECUÁRIA BORDUNA LTDA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CORRÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).